Tribunal: TJSP
Processo: 1010010-25.2016.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Dissolução
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL. DEVOLUÇÃO DE VEÍCULO, RESSARCIMENTO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECONVENÇÃO. DISCUSSÃO ACERCA DA VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO CONSISTENTE NA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE E PARTILHA DE BENS ENTRE OS SÓCIOS. PRETENSÃO DAS RÉS-RECONVINTES, ORA APELANTES, NA REVISÃO DA APURAÇÃO DE HAVERES SOB A ALEGAÇÃO DE FALTA DE

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL. DEVOLUÇÃO DE VEÍCULO, RESSARCIMENTO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECONVENÇÃO. DISCUSSÃO ACERCA DA VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO CONSISTENTE NA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE E PARTILHA DE BENS ENTRE OS SÓCIOS. PRETENSÃO DAS RÉS-RECONVINTES, ORA APELANTES, NA REVISÃO DA APURAÇÃO DE HAVERES SOB A ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROPORCIONALIDADE E LESÃO (ART. 157 DO CÓDIGO CIVIL). RECURSO NÃO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DE UMA DAS CÂMARAS RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL. REMESSA DETERMINADA.
1. Os anteriores julgamentos de Mandado de Segurança e de Agravo de Instrumento não geram prevenção. Prevalência da competência "ratione materiae", de natureza absoluta (Súmula 158 deste e. Tribunal) e que deve prevalecer sobre a prevenção.
2. As partes discutem questões patrimoniais derivadas e, bem assim, a própria validade do acordo de liquidação patrimonial da sociedade, a distribuição dos bens da sociedade entre os sócios e a resolução daquilo que foi entre elas entabulado. Portanto, justifica-se a competência absoluta, em razão da matéria, a uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial.
3. Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063629
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010010-25.2016.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que são apelantes
CAROLINA NARDELLI BILAQUI e CONSTRUCENTER CATANDUVA MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME, é apelado CONSTRUPISO CATANDUVA
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso, com determinação de remessa. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MELO BUENO E GILBERTO LEME.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010010-25.2016.8.26.0132 -Voto no
2
Apelação Cível no 1010010-25.2016.8.26.0132
Apelante(s): CAROLINA NARDELLI BILAQUI E OUTRO
Apelado(s): CONSTRUPISO CATANDUVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
LTDA. ME
Comarca: CATANDUVA 1a. VARA CÍVEL
Magistrado(a): Mario Yamada Filho
V O T O No 48072
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISSOLUÇÃO DE
SOCIEDADE EMPRESARIAL. DEVOLUÇÃO DE VEÍCULO,
RESSARCIMENTO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
RECONVENÇÃO.
DISCUSSÃO ACERCA DA VALIDADE DO NEGÓCIO
JURÍDICO
CONSISTENTE
NA
DISSOLUÇÃO
DA
SOCIEDADE E PARTILHA DE BENS ENTRE OS SÓCIOS.
PRETENSÃO DAS RÉS-RECONVINTES, ORA APELANTES,
NA REVISÃO DA APURAÇÃO DE HAVERES SOB A
ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROPORCIONALIDADE E
LESÃO (ART. 157 DO CÓDIGO CIVIL). RECURSO NÃO
CONHECIDO. COMPETÊNCIA DE UMA DAS CÂMARAS
RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL. REMESSA
DETERMINADA.
1. Os anteriores julgamentos de Mandado de Segurança e de
Agravo de Instrumento não geram prevenção. Prevalência da
competência “ratione materiae”, de natureza absoluta (Súmula 158
deste e. Tribunal) e que deve prevalecer sobre a prevenção.
2. As partes discutem questões patrimoniais derivadas e, bem
assim, a própria validade do acordo de liquidação patrimonial da
sociedade, a distribuição dos bens da sociedade entre os sócios e a
resolução daquilo que foi entre elas entabulado. Portanto, justifica-
se a competência absoluta, em razão da matéria, a uma das
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial.
3. Recurso não conhecido, com determinação.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos materiais e morais que CONSTRUPISO CATANDUVA
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME promove em face de CAROLINA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010010-25.2016.8.26.0132 -Voto no
3
NARDELLI BILAQUI e CONSTRUCENTER CATANDUVA MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA ME.
Houve também reconvenção e ambos os pedidos foram
julgados, nos seguintes termos, conforme sentença de fls.603/617, cujo relatório
se adota: “Ante o exposto e o que mais dos autos consta, nos termos do art. 487,
inciso I, do CPC: a) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos
deduzidos na inicial da presente ação movida por CONSTRUPISO CATANDUVA
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME em face de CAROLINA
NARDELLI BILAQUI e CONSTRUCENTER CATANDUVA MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA - ME, e o faço para: a.1) reintegrar a autora na posse do
veículo GM/Montana Conquest, placa APR-5288, melhor descrito no documento
de fls. 24/25; a.2) condenar as rés ao pagamento à autora da quantia de R$
7.110,00 (sete mil e cento e dez reais), que deverá ser atualizada
monetariamente, pelos índices da Tabela Prática do E. TJ/SP, desde cada
desembolso feito pela autora para pagamento do débito remanescente relativo à
nota fiscal copiada às fls. 200 (devendo ser adotadas, para esse fim, as datas
constantes do documento de fls. 33), e acrescida de juros de mora de 1% (um por
cento) ao mês, a partir da citação; e b) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos
reconvencionais deduzidos pelas rés reconvintes contra a autora reconvinda. Em
razão da sucumbência recíproca na ação principal, devem as partes sofrer,
proporcionalmente, os ônus da derrota e as vantagens da vitória, tal como
estabelecido pelo art. 86, "caput", do novo Código de Processo Civil. No caso em
tela, a autora requereu a reintegração de posse em veículo estimado em R$
19.610,00, ressarcimento da quantia de R$ 7.110,00 e a condenação das rés ao
pagamento de indenização por dano moral no importe de 20 salários mínimos
(R$17.600,00 ao tempo da propositura), totalizando R$ 44.320,00, mesmo valor
atribuído à causa. No entanto, esse último pedido (R$ 17.600,00) não foi
acolhido, de modo que a parte autora sucumbiu em 39,70% de seus pedidos,
aproximadamente. Sendo assim, a autora deverá arcar com 39,70% das custas e
das despesas processuais da ação principal, enquanto que o remanescente
(60,30%) ficará a cargo das rés. Ainda no tocante à ação principal, pela mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010010-25.2016.8.26.0132 -Voto no
4
razão (sucumbência recíproca), e sendo vedada a compensação, condeno as rés
ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos da autora, fixados no
importe de 10% sobre o valor da sucumbência delas (ou seja, 10% de R$
26.720,00), com atualização monetária desde a data da propositura da demanda,
bem como condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios ao
patrono das rés, arbitrados em quantia equivalente a 10% sobre o valor da
sucumbência dela (ou seja, 10% de R$ 17.600,00), também com atualização
monetária desde a data da propositura. E pela sucumbência na reconvenção,
condeno as rés reconvintes ao pagamento das custas e das despesas
processuais (da demanda reconvencional), bem como condeno-as ao pagamento
de honorários advocatícios aos patronos da autora reconvinda, arbitrados no
importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
reconvencional.”
Apelação dos réus reconvintes de fls. 619/633, tempestiva e
preparada, na qual alegam, em síntese, que por ocasião do desfazimento da
sociedade empresarial, houve enorme desproporcionalidade na repartição do
capital, o que teria prejudicado consideravelmente a apelante Carolina, pessoa
muito jovem à época, o que macula os precedentes atos jurídicos que praticou
quando da dissolução da empresa, pugnando pelo reconhecimento do vício de
lesão, nos termos do artigo 157 do Código Civil.
Insurgem-se contra o reconhecimento de danos materiais e
afirmam que foram desconsiderados os recibos que apresentaram, motivo pelo
qual o valor cobrado e reconhecido pela sentença de R$ 7.110,00 deve ser
reduzido para R$ 4.739,79, nos termos dos documentos de fls. 27 e 115/118.
No que tange ao veículo GM Montana, a apelante Carolina
sustenta que sempre esteve na posse mansa e pacífica do bem, porquanto era
de fato a proprietária do veículo. Disseram que não é verdade que as dívidas da
empresa foram suportadas todas pela autora-reconvinda, na esteira dos
documentos de fls. 441/553 e que consistem em comprovantes de pagamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010010-25.2016.8.26.0132 -Voto no
5
suportados pelos réus.
Sugerem que a demanda foi ajuizada a título de vingança,
porquanto a distribuição do pedido ocorreu 18 dias após a corré Carolina ter
lavrado um Boletim de Ocorrência contra o representante legal da autora-
reconvinda e questionam a respectiva inercia por nove meses em relação à posse
de referido veículo.
Reiteram os termos do postulado na reconvenção, buscando
o ajustamento da partilha dos bens que integravam a sociedade, por conta da
alegada lesão, invocando os artigos 157 e 171, inciso II do Código Civil e
argumentando acerca da pouca idade de Carolina e sua falta de experiência
comercial, o que a teria induzido a abrir mão de mais de R$350.000,00. Pleiteia
lhe seja assegurado metade de todo o capital a ser avaliado por perito, quando
da apuração do valor em liquidação.
Contrarrazões a fls. 636/645.
É o relatório.
2. Consta da peça vestibular que a ora apelante Carolina,
depois de retirar-se do quadro societário da autora, ora recorrida, o que se
verificou em 11 de março de 2016, permaneceu indevidamente na posse do
veículo GM/Montana, de cor branca, com placas APR-5288 de propriedade da
apelada e não conseguiu concluir a indevida transferência do registro de
propriedade porque a irregularidade foi constatada pelo DETRAN/SP, uma vez
que assinara o documento como “vendedora” e ao mesmo tempo “compradora”.
Acrescenta que a corré Carolina, além de ter aberto uma
nova empresa no mesmo ramo (Construcenter) - o que não seria permitido pelo
contrato social, também realizou compra de mercadorias para essa nova
sociedade empresária, no valor de R$ 15.210,40, com o CNPJ da autora e deixou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010010-25.2016.8.26.0132 -Voto no
6
de fazer os devidos pagamentos, no montante de R$ 7.110,00, divididos em 9
(nove) parcelas, sendo a primeira de R$ 790,00 e as demais de R$ 795,00 cada
uma.
Reclamou, a autora-reconvinda, pela indenização de danos
morais sofridos em razão do esbulho do automóvel e pela utilização indevida de
seu CNPJ, o que afetou diretamente sua rotina, tranquilidade e bom andamento
dos negócios, pois teve sua saúde financeira e comercial prejudicadas.
Requereu a condenação das rés na devolução do veículo
ou no pagamento do valor de mercado do bem (R$ 19.610,00), sob pena de
multa diária e ao pagamento do valor de R$ 7.110,00, acrescido de juros legais e
correção monetária desde a data do respectivo desembolso, relativo ao
pagamento do débito da nota fiscal acima mencionada, mais indenização por
danos morais no importe correspondente a 20 (vinte) salários mínimos (R$
17.600,00, à época da propositura da ação).
A corré Carolina, ora apelante, apresentou defesa e
reconvenção, cujos termos foram repetidos integralmente no presente apelo.
Como bem observado pelo i. juízo de origem, a
informalidade e a falta de cuidado que as partes mantiveram ao administrar seus
negócios é, no fundo, a grande causa dos desentendimentos entre elas e que
deram ensejo à controvérsia judicial ora em análise.
Afeitos às simulações jurídicas no período que precedeu,
durante e após a dissolução da sociedade comercial que mantiveram, acabaram
elas próprias, as partes, gerando uma grande confusão patrimonial.
Anoto, de início, que tive a oportunidade de julgar
precedente mandado de segurança impetrado pela ora recorrida (MS
2176447-13.2017.8.26.0000) e, também, agravo de instrumento de número

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010010-25.2016.8.26.0132 -Voto no
7
2184195-96.2017.8.26.0000, interposto pela Construpiso, ambos não acolhidos
mediante decisões monocráticas de fls. 347/350 e 383/385.
Contudo, melhor analisado o pedido inicial e, por sua vez, o
pedido formulado na reconvenção, e que tem o condão de ampliar a demanda,
por guardar a natureza de ação, constata-se que o debate sobre o desequilíbrio
na apuração de haveres suscitado e o descumprimento do ajustado entre os
sócios quando da dissolução da sociedade é, na verdade, a causa a embasar
tanto a petição inicial quanto o pedido reconvencional.
Nesse passo, verifica-se o mesmo silogismo realizado em
casos parelhos, tudo a autorizar seja o presente recurso não conhecido, com a
remessa dos autos à redistribuição a uma das Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial:
Ação de Obrigação de Fazer ajuizada com vistas ao cumprimento de
contrato de alienação de participação em sociedade - Competência
reservada às Câmaras de Direito Empresarial - Julgamento anterior
de Agravo de Instrumento não gera prevenção
Prevalência da
competência "ratione materiae", de natureza absoluta (súmula 158 deste
e. Tribunal) e deve prevalecer sobre a prevenção Precedentes desta Corte
Recurso não conhecido com determinação. 1
Conflito de Competência Dissolução de sociedade limitada e apuração de
haveres - Competência recursal que se define pelo pedido e pela causa de
pedir Incidência da regra inserta no artigo 6o da Resolução 623/2013
Julgamento de anteriores agravos de instrumento pela e. Câmara
suscitada
Irrelevância
Competência ratione materiae que é
absoluta e se sobrepõe à prevenção
Exegese da Súmula 158
desta E. Corte - Competência das Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial Conflito procedente, para reconhecer a competência da e.
1a Câmara de Direito Empresarial. 2
A apelação das rés-reconvintes devolveram a esta E. Corte
as matérias sobre as quais controverteram as partes na origem, tanto em
profundidade quanto em extensão, o que faz deslocar a competência desta C.
Câmara de Direito Privado para uma das Câmaras Reservadas de Direito
1 Apelação Cível 1000987-61.2017.8.26.0539; Relator (a): Luiz Antonio Costa; Órgão Julgador: 7a Câmara
de Direito Privado; Foro de Santa Cruz do Rio Pardo - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/03/2014; Data
de Registro: 09/01/2020
2 Conflito de competência cível 0027683-51.2019.8.26.0000; Relator (a): A.C.Mathias Coltro; Órgão
Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado; Foro de Guarulhos - 8a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/08/2019; Data de Registro: 29/08/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010010-25.2016.8.26.0132 -Voto no
8
Empresarial.
A causa de pedir e os fundamentos dos pedidos de ambas
as partes referem-se às divergências que se estabeleceram em conflito quanto à
dissolução da sociedade empresarial que integravam.
O critério material de aferição da competência visa garantir a
coerência da jurisprudência da Corte, permitindo-se às partes vislumbrar
segurança jurídica e isonomia na atividade judicante, somente devendo
prevalecer a competência por prevenção quando a matéria for de competência
exclusiva.
Não foi por outra razão, ou seja, a promoção da coerência
da jurisprudência que esta C. Corte de Justiça se organiza, inclusive, em
Câmaras Reservadas, como é o caso daquelas de Direito Empresarial.
Aplica-se, no caso, o enunciado da Súmula no 158 deste e.
Tribunal: “A distribuição de recurso anterior, ainda que não conhecido, gera
prevenção, salvo na hipótese de incompetência em razão da matéria, cuja
natureza é absoluta” (súmula 158 do TJSP).
Nesse sentido, mutatis mutandi os seguintes julgados
permitem concluir que somente na inexistência de discussão acerca de questões
empresariais é que a competência poderia permanecer com a presente 35a
Câmara de Direito Privado. Do contrário, a competência é de uma das Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial:
COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
DE VEÍCULO E ARBITRAMENTO DE ALUGUERES AJUIZADA PELA
PESSOA JURÍDICA EM FACE DO EX-SÓCIO. REDISTRIBUIÇÃO
DETERMINADA PELA 27a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO POR
PREVENÇÃO
GERADA
PELO
JULGAMENTO
DE
APELO
EM
APURAÇÃO DE HAVERES. RECURSO NÃO CONHECIDO. DÚVIDA
SUSCITADA. 1- Apelação interposta contra a sentença que julgou
parcialmente procedente a ação, para reintegrar a autora na posse do
veículo e condenar o réu ao pagamento de alugueres pelo tempo de uso
do bem. 2- As questões relativas à relação empresarial entre as
partes e apuração de haveres já foram resolvidas por esta 1a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010010-25.2016.8.26.0132 -Voto no
9
Câmara Especializada na Apelação no 0071332-04.2012.8.26.0100. 3-
No referido acórdão, inclusive, constou de maneira expressa que a
alegada confusão patrimonial era indiferente para a apuração de
haveres, e que eventual pretensão de retomada da posse de veículo, e
fixação de alugueres, deveria ser objeto de ação própria, não interferindo
no objeto daquela demanda. 4- O réu foi revel, não restando sequer
controvertida a questão da titularidade do bem. Sendo assim, não se
vislumbra eventual interferência na ação de apuração de haveres, não
sendo a hipótese de distribuição do apelo por prevenção da AP no
0071332-04.2012.8.26.0100, nem de competência desta 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial. 5- Recurso não conhecido. Dúvida
suscitada.3
COMPETÊNCIA
RECURSAL.
AÇÃO
COMINATÓRIA
E
INDENIZATÓRIA.
RECONVENÇÃO.
APELAÇÕES
INICIALMENTE
DISTRIBUÍDAS À 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, QUE
DETERMINOU A REDISTRIBUIÇÃO PARA UMA DAS CÂMARAS
EMPRESARIAIS. AS PARTES NÃO DISCUTEM A VALIDADE DO
ACORDO DE DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE, NEM A PARTILHA DOS
BENS ENTRE OS SÓCIOS. O QUE SE RECLAMA É APENAS A
COMPENSAÇÃO DE ÁREA IMOBILIÁRIA, DIANTE DE SUPOSTA
DIFERENÇA DE METRAGEM APURADA POSTERIORMENTE EM
RELAÇÃO A IMÓVEL PARTILHADO (ART. 500, CC), ALÉM DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE OUTORGA DE
ESCRITURA
OU
ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA.
NÃO
HÁ
DISCUSSÃO, PORTANTO, DE QUESTÕES RELACIONADAS À
RELAÇÃO
EMPRESARIAL.
RECURSOS
NÃO
CONHECIDOS,
SUSCITADO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.4
Como se verifica, a discordância dos litigantes recai
justamente sobre a forma como se entabulou a apuração de haveres e a sua
validade, o que de fato embasa o pedido inicial e a reconvenção. Portanto,
referida controvérsia deve ser apreciada pelas Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial.
Destarte, incompetente esta C. 35a. Câmara de Direito
Privado para apreciar a julgar a matéria, proponho que o recurso não seja
conhecido com remessa dos autos à distribuição que deve recair em uma das
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, na exata medida em que as partes
discutem a validade do acordo de liquidação patrimonial e, bem assim, a
3 Apelação Cível 1022816-91.2016.8.26.0100; Relator (a): Alexandre Lazzarini; Órgão Julgador: 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 45a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/05/2019;
Data de Registro: 09/05/2019
4 Apelação Cível 1016686-22.2015.8.26.0003; Relator (a): Alexandre Lazzarini; Órgão Julgador: 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/12/2019; Data
de Registro: 05/12/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010010-25.2016.8.26.0132 -Voto no
10
distribuição dos bens da sociedade entre os sócios, sendo certo que em
reconvenção, a ora apelante postula e reitera em recurso, a adequação
proporcional do que fora ajustado, afirmando maculado o ato jurídico por vício de
lesão (art. 157 do CC).
3. Ante o exposto, não conheço do recurso, com
determinação de remessa.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator